Tribunal: TCU
Processo: 013.338/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8173/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.338/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Eda Lizena Umann (XXX.771.669-XX); Elisabete Luci Umann Tondinelli (XXX.798.459-XX); Ieda Claudete Labes Licodiedoff (XXX.415.060-XX); Jose Francisco Lopes (XXX.227.269-XX); Marise Gomes Guimaraes (XXX.057.889-XX); Regina Celia Gomes Guimaraes Leprevost (XXX.124.029-XX); Sandra Mara Lopes (XXX.685.426-XX); Sandra Mara Lopes (XXX.685.426-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Quinta Região Militar - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.